Tribunal: STF
Processo: AR 1923
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. MUNICÍPIO DE SANTOS. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. VIOLAÇÃO LITERAL À NORMA CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há uma obrigatoriedade de julgamento colegiado, quando a decisão monocrática se pautar em entendimento reiterado do Tribunal Pleno desta Corte, em razão de expressa previsão do art. 21, §1º, do RISTF. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral, que a regra imunizante do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, estende-se à Companhia Docas do Estado de São Paulo. Precedente: RE-RG 253.472, de Rel. p/ Ac. Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.02.2011.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.